Tribunal: STF
Processo: ARE 1562236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 288, CP - ILEGITIMIDADE - NÃO CONHECIMENTO - ESTELIONATO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - NULIDADE - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REVISÃO DO CONTEÚDO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Há que se reconhecer a ilegitimidade do assistente (vítima de roubo) para apresentar o ponto de inconformismo relativo à absolvição dos acusados da prática do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal, cujo sujeito passivo é a coletividade. A assistência da acusação é ocupada pelo ofendido ou alguém relacionado a ele, postulando e atuando secundariamente (não como acusador principal). Por ofendido entenda-se, tecnicamente, o sujeito passivo da infração. Para o delito do art. 288, caput, identificado o sujeito passivo como sendo a coletividade, conclui-se pela inviabilidade da atuação do assistente, vítima de outro crime. Sabe-se que a previsão acerca da possibilidade de admissão da assistência da acusação não altera a exclusividade estatal do ius puniendi. Nas alegações finais do Ministério Público, não há pedido de condenação pelo crime do art. 288, CP. Para além do que já foi dito acima, diante da delimitação da pretensão acusatória após a realização da instrução criminal, não há legitimidade da assistência para pleitear uma condenação não pedida pelo Ministério Público. É evidente que a atuação da assistência, quando admitida, é assessória, sendo que o processo penal dele não depende para se instaurar e se desenvolver. Cumprida a instrução criminal, o Ministério Público não pleiteou a condenação pelo crime do art. 288, CP. Não poderia a assistência (que para este delito nem é admitida) atuar como se acus ador "supra" fosse, contrariando a titularidade ministerial. Por todos os ângulos, constata-se a ilegitimidade que impõe o não conhecimento do primeiro recurso.



    Considerando a pena individualmente aplicada, para cada delito, não superior a dois anos, há que se observar o lapso prescricional de quatro anos. Entre a data do recebimento da denúncia - 21/03/2007 - e a data da publicação da sentença condenatória - 01/02/2018 - decorreu período superior a quatro anos. Tais penas transitaram em julgado para a acusação. Deve ser decretada a extinção da punibilidade relativa ao crime de estelionato para os apelantes pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.



    Em atenção à atuação colegiada e à luz do que majoritariamente está estampado nos precedentes do STJ, rejeita-se a preliminar da defesa sobre vício de motivação. O STJ firmou a tese de que "A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir" (Tese 18 da Ed. n º 69). Destaca-se que a tese é aplicada levando em conta as circunstâncias e a natureza das decisões, pois, ao mesmo tempo em que admite a remissão, por exemplo, nas decisões em procedimentos de interceptação telefônica, o tribunal é mais cauteloso sobre este procedimento quando se analisa o mérito em sentenças e acórdãos. Para o caso em apreço, conclui-se que a metodologia utilizada pelo juízo a quo está em consonância com precedentes do STJ.



    Ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não sustenta isoladamente a condenação prolatada e não está em dissonância com as demais provas produzidas. Havendo respaldo e claro apontamento na sentença dos elementos de prova suficientes, deve ser mantida a condenação.



    A reprimenda foi aplicada a partir de concreta motivação quanto à culpabilidade. Há, contudo, reparo a ser feito quanto às análises desfavoráveis da personalidade, dos motivos e das consequências do crime. Os conteúdos apresentados estão inseridos nos contornos da própria prática criminosa, da persecução criminal e do tipo penal em apreço, desafiando revisão.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e XI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente